Tribunal: TJDFT
Processo: 0715763-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR EX-COMPANHEIRA. VALOR DA LOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sobrevindo dissolução de união estável entre as partes e efetuada a partilha dos bens, o patrimônio comum persiste sob a forma de condomínio, cabendo àquele que não está na posse do imóvel o direito de exigir aluguel correspondente ao uso da propriedade, conforme os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
2. Estando uma das partes usufruindo exclusivamente do imóvel, por permanecer residindo no bem, deve efetuar o pagamento de aluguel, observando o percentual a que possui direito ao bem.
3. No que tange ao valor da locação, apesar de não constar laudo de avaliação do imóvel para aluguel, o autor/apelado juntou aos autos documento que demonstra que a média no mercado imobiliário para locação do bem é em torno de R$1.500,00, importe que pode ser adotado como parâmetro. Ressalto que a parte requerida/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual equívoco na avaliação trazida aos autos pelo autor/apelado, uma vez que apresentou tão somente um documento que sequer demonstra adequadamente as particularidades do imóvel em questão.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo para afastar a divisão igualitária do valor referente ao aluguel devido ao autor, devendo o percentual observar o decidido na liquidação da sentença originária que estabelecerá o percentual que cada parte possui sobre o bem, haja vista a existência de financiamento imobiliário.